Tribunal: TJDFT
Processo: 0739945-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS INAUDITA ALTERA PARS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A GENITORA DOS ALIMENTANDOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS MENORES RESIDEM COM O GENITOR. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADES DA REQUERIDA NÃO ESCLARECIDAS. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE OS INFANTES RESIDEM COM ELA. NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Muito embora seja possível e corriqueira a fixação de alimentos provisórios inaudita altera pars, no presente caso, as circunstâncias relacionadas à guarda e moradia dos infantes e às possibilidades da requerida não se encontram minimamente elucidadas, não sendo recomendável que, neste momento, sejam estipulados alimentos provisórios.
2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.